Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PENSÃO MILITAR. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor/agravante pretende que o Distrito Federal seja obrigado a suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de pensão.
2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal.
3. Para verificação do quadro de cardiopatia grave, justificadora do benefício em questão, há necessidade de análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra inviável neste momento processual.
4. De acordo com os laudos médicos juntados ao processo originário e com o relato apresentado na petição inicial e nas razões recursais, a agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2015, tendo se tornado pensionista no ano de 2019. Portanto, neste momento processual, não está clara a presença da urgência necessária para amparar a medida liminar requerida.
5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal.
6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.